Tribunal: TJPA
Processo: 0802318-72.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802318-72.2019.8.14.0039

APELANTE: MARIA ALICE ROCHA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IDOSA. APOSENTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDEBITO. TUTELA DE URGENCIA.
EMPRESTIMO CONSIGNADO. FALTA DE PROVAS. INDEBITO CONFIRMADO. PRECENDETES. DANO MORAL.

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. DECLARADA INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora Maria Alice Rocha Silva em sua exordial.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“(...) Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado objeto do litígio de n. 785056149 e CONDENO o réu a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ).

Condeno ainda á repetição do indébito, devendo devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, corrigido pelo INPC e juros de mora desde os respectivos descontos, nos termos fundamentação supra. Consequentemente, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. (...)”

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso requerendo que, seus pedidos anteriores sejam deferidos, reforma da sentença de 1° Grau e redução da indenização estipulada pela magistrada de piso.

Não foram apresentadas contrarrazões da parte apelada.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente controvérsia reside na análise da possibilidade de reforma da decisão proferida em 1° Grau, em relação a legalidade das cobranças não reconhecidas pela autora, decorrentes de empréstimo consignado.

Assim, está em discussão a viabilidade de o banco recorrente assumir a responsabilidade pelo pagamento de danos morais, além do dever de restituir em dobro os valores debitados da conta da apelada, por meio de diversos descontos em seus proventos, bem como a declaração da inexistência da dívida.

No exame dos autos, constata-se que não foi apresentado o contrato relacionado ao empréstimo objeto de questionamento, o que resulta na falha da instituição financeira em comprovar a efetiva contratação do mencionado empréstimo pelo autor, ora apelado.

Em casos símiles, assim decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

(...) APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO BANCARIO FRAUDULENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS DO CLIENTE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. BANCO RÉU NÃO APRESENTA A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. DANO “IN RE IPSA”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO DE FRAUDE QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. HONORÁRIOS MANTIDOS CONFORME ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão em deslinde refere-se à inclusão do autor nos cadastros restritivos, em razão de financiamento que alega nunca ter contratado com o Banco apelante, evento que teria resultado no direito à danos morais;

2. O banco réu não apresenta a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da autora, dado que sequer acosta aos autos o contrato de financiamento assinado pela parte, prevalecendo, portanto, a tese de que os empréstimos não foram lícitos, e consequentemente a inclusão nos cadastros de restrições de credito foi indevida;

3. O STJ já firmou entendimento de que o dano moral em casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes se configura in re ipsa, ou seja, independe de provas que demonstrem a ofensa sofrida, isso porque somente o fato já configura o dano;

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 – STJ;

5. De acordo com a teoria do risco do empreendimento é responsabilidade da instituição bancária zelar pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor a fim de evitar fraude na contratação;

6. A reparação do dano deve prestigiar principalmente a condição financeira de ambas as partes e a extensão do dano, a fraude perpetuada, a consequente inclusão do autor em cadastro de inadimplente, e todos os demais aspectos do caso concreto;

7. Logo, tem-se como medida justa para o caso a redução do montante compensatório arbitrado pelo magistrado de piso, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pois condizente com casos análogos já julgados por este E. Tribunal.

8. Honorários sucumbenciais arbitrados em sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação mantidos em conformidade com o atual art. 85, §2º do CPC, vigente à época da publicação da sentença recorrida;

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais. (...)
Grifos nossos.

***

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: ELENA MARQUES DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO EM TEMPO HÁBIL. ART. 434 DO CPC/15. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (...).

Além disso, é pertinente a condenação da instituição financeira à repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos da autora, conforme a jurisprudência do STJ, vejamos:

(...) A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ.Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Org Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Ainda, é necessário manter a reparação do dano moral sofrido pela apelada, mantendo-se o mesmo patamar fixado pelo julgador de primeira instância, pois tal montante se mostra proporcional e razoável ao contexto em questão.

Por fim, reforço a declaração de inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo consignado objeto do litigio pelo fato de o banco requerido não apresentar provas cabais de que o empréstimo em questão teria sido contratado de fato pela autora.

Ante o exposto, nos termos desde voto,
conheço do recurso de apelação
,
porém nego-lhe provimento,
mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023